Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-54.2022.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002065-54.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONETE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 42.571.244/0001-74 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Tendo em vista a contestação do débito (pix) e a negativa administrativa, a instituição financeira nada tratou sobre a instauração do MED, sequer mencionada em sua defesa. Por isso, peço vênia para acompanhar a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia à D. Relatora para divergir do voto condutor e dar provimento ao agravo interno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
BANCO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO - UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E COM SENHA PESSOAL - CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente a demanda.

Alega a autora ter se deparado com movimentações em sua conta bancária no valor somado de R$ 23.700,00 (Vinte e Sete Mil e setecentos Reais), provenientes de transferências via PIX em nome de “FRANCISCO MARCELO RODRIGUES JUNIO”, sustentando a mesma desconhecer a pessoa.

As transações via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal.

O artigo 14, § 3º, inciso II do CDC prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É fato público e notório que as assinaturas digitais via mobile são comuns, ainda mais em transações efetuadas em conta bancária pessoal da autora.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE WHATSAPP E MENSAGEM – LINKS- TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX A TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 26.12.2023, efetuou a compra de um triciclo elétrico, pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), mas sua compra foi cancelada e o valor restituído no dia 28.12.2023 e que após o cancelamento, recebeu mensagens do suposto fornecedor do produto, momento que forneceu seu número de “WhatsApp” e o fraudador passou a enviar links, contudo, os endereços eletrônicos eram códigos de PIX, que conforme acessava era direcionada para o aplicativo de seu banco e transferências eram feitas.Aduz que, somente após perder o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) veio que a perceber que havia caído em um golpe. 2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Em que pese o argumento de que a promovida teria possibilitado a fraude, não é subsistente pelo simples fato de que foram ignoradas medidas de segurança e repasse de informações pessoais, conforme expendido acima. Não há como transferir a responsabilidade à promovida por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência da promovente, quiçá inocência..” 3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros. 4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes. 5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor. 6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE POR MENSAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE ACESSOU LINK ENVIADO POR FRAUDADOR. ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RECLAMADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)” 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1019822-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).”

Assim, não havendo ato ilícito (art. 186 e 927 do CC) e responsabilidade a ser imputada à instituição financeira, não há que se falar em indenização a título de danos materiais e morais.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, c
ondeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO – FRAUDE – TRANSFERÊNCIA VIA PIX – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA MONOCRATICAMENTE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Peço vênia à D. Relatora para divergir do voto condutor.

Cuida-se de recurso inominado no qual a parte autora comprova a existência de duas transferências bancárias realizadas em sua conta bancária as quais totalizam o montante de R$23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais), tendo como destino a conta bancária de titularidade da pessoa de Francisco Marcelo Rodrigues Junio, por ela desconhecido.

Conforme se infere dos autos a tese de defesa limita-se a sustentar que as operações se mostram legítimas tendo em vista que foram realizadas a partir do dispositivo móvel da parte autora e bem assim com a utilização da senha pessoal.

Entretanto, não se pode afastar as circunstâncias que acompanham a hipótese em julgamento.

Conforme se infere do próprio documento de e-mail em que a parte reclamada nega o ressarcimento, reconhece ela ter a parte autora sofrido fraude bancária, conforme se colhe do documento de Id. nº 225108872.

Aliado a tal fato é de se pontuar que as transações apresentam valores consideravelmente altos, eis que foram duas transferências realizadas, a primeira no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e a segunda no valor de R$8.700,00 (oito mil e setecentos reais).

Demais disso, acerca dos fatos narrados na exordial, colhe-se que não houve a parte reclamada por demonstrar ter diligenciado conforme era esperado de sua parte, eis que conforme se colhe do art. 41-B da Resolução BCB nº 1/2020 há a possibilidade de abertura do chamado “Mecanismo Especial de Devolução”, que se constitui de ferramenta destinada a viabilizar a devolução de um pix em casos em que (I) exista a fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude; ou (II) se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação, ressalvado o disposto no inciso III.

Ocorre, todavia, que não houve a parte reclamada por demonstrar ter diligenciado na tentativa de evitar a efetivação da transferência contestada pela parte demandante, quando pela natureza do serviço que presta a ela competia adotar as providências possíveis.

Nesse contexto, diante da omissão da instituição bancária em empreender procedimento que se mostrava possível e viável à mitigação do dano, acaba ela por atrair para si a responsabilidade que na hipótese dos autos deflui do risco do serviço que presta.

Por tais circunstâncias é que divirjo da D. Relatora para
conhecer
do presente agravo interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2º Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO – FRAUDE – TRANSFERÊNCIA VIA PIX – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA MONOCRATICAMENTE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Peço vênia à D. Relatora para divergir do voto condutor.

Cuida-se de recurso inominado no qual a parte autora comprova a existência de duas transferências bancárias realizadas em sua conta bancária as quais totalizam o montante de R$23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais), tendo como destino a conta bancária de titularidade da pessoa de Francisco Marcelo Rodrigues Junio, por ela desconhecido.

Conforme se infere dos autos a tese de defesa limita-se a sustentar que as operações se mostram legítimas tendo em vista que foram realizadas a partir do dispositivo móvel da parte autora e bem assim com a utilização da senha pessoal.

Entretanto, não se pode afastar as circunstâncias que acompanham a hipótese em julgamento.

Conforme se infere do próprio documento de e-mail em que a parte reclamada nega o ressarcimento, reconhece ela ter a parte autora sofrido fraude bancária, conforme se colhe do documento de Id. nº 225108872.

Aliado a tal fato é de se pontuar que as transações apresentam valores consideravelmente altos, eis que foram duas transferências realizadas, a primeira no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e a segunda no valor de R$8.700,00 (oito mil e setecentos reais).

Demais disso, acerca dos fatos narrados na exordial, colhe-se que não houve a parte reclamada por demonstrar ter diligenciado conforme era esperado de sua parte, eis que conforme se colhe do art. 41-B da Resolução BCB nº 1/2020 há a possibilidade de abertura do chamado “Mecanismo Especial de Devolução”, que se constitui de ferramenta destinada a viabilizar a devolução de um pix em casos em que (I) exista a fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude; ou (II) se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação, ressalvado o disposto no inciso III.

Ocorre, todavia, que não houve a parte reclamada por demonstrar ter diligenciado na tentativa de evitar a efetivação da transferência contestada pela parte demandante, quando pela natureza do serviço que presta a ela competia adotar as providências possíveis.

Nesse contexto, diante da omissão da instituição bancária em empreender procedimento que se mostrava possível e viável à mitigação do dano, acaba ela por atrair para si a responsabilidade que na hipótese dos autos deflui do risco do serviço que presta.

Por tais circunstâncias é que divirjo da D. Relatora para
conhecer
do presente agravo interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024